Tribunal: TJDFT
Processo: 0724815-97.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ALTERAÇÃO DE CARGA HORÁRIA. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da r. sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedente o pedido de ampliação da carga horária do servidor.
2. Na origem, narrou o autor, ora recorrente, narrou ocupar o cargo de Professor da Educação Básica da Secretaria de Estado da Educação do DF e, em fevereiro de 2022 requereu a ampliação de carga horária de 20h para o regime de 40h semanais, porém não teve seu pedido autorizado. Aduziu que na época da solicitação administrativa havia cargos vagos, o que possibilitaria o aumento de sua carga horária de trabalho.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id. 53271581 e Id. 53271582). Foram ofertadas contrarrazões (Id. 53271584).
4. Em suas razões recursais, o recorrente alega que a discricionariedade administrativa aplicada ao caso deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Afirma que é servidor efetivo admitido sob o regime das 40h semanais. Narra que requereu a ampliação de carga horária de 20h para 40h semanais, porém teve seu pedido negado, apear de demonstrada a existência de cargos vagos. Aduz que em razão de que as últimas autorizações de ampliação de carga horária terem ocorrido há mais de 5 anos, há uma grande defasagem de professores, podendo-se questionar as razões da Administração ao não autorizar as solicitações. Sustentou atender a todos os requisitos exigidos na Portaria no 259/2013. Verbera que nos três últimos anos houve a contratação de servidores temporários para atuação na unidade educacional em que labora, restando demonstrada a disponibilidade orçamentária.
5. Via de regra o Poder Judiciário não deve imiscuir-se no mérito administrativo, repousando o controle judicial sobre critérios de legalidade.
6. O art. 9o, §3o e §4o da Lei Local no 5.105/2013 disciplina que a ampliação da carga horária do servidor da carreira de magistério, mediante solicitação do servidor, depende da existência de carências definitivas, da necessidade da Secretaria de Estado de Educação e da disponibilidade orçamentária, devendo ser dada prioridade ao servidor com maior tempo em regência de classe.
7. A prova documental coligida aos autos indica a existência de processo administrativo para a ampliação da carga horária do autor (Id. 53271557). O Decreto no 27.658/2007 prevê que a ampliação de carga horária é condicionada à autorização da Secretaria de Estado de Economia, responsável pela deliberação sobre a existência de recursos orçamentários e financeiros, em decorrência de aumento de despesa com pessoal. O aludido processo, apesar de informar carência de profissional na área de atuação do recorrente, manifesta-se no sentido da impossibilidade de ampliação em virtude do condicionamento a existência de recursos financeiros e orçamentários, em razão de gerar aumento das despesas com pessoal, sendo necessária a autorização dos órgãos competentes – Secretaria de Estado da Economia (Id. 53271557 – pág. 24). Neste sentido, ausente a comprovação de violação às normas aplicadas à espécie, não se justificando o controle judicial pretendido.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.